Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-59.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSTRUÇÃO EM TERRENO ALHEIO (SOGROS). DOAÇÃO EM FAVOR DOS CONSORTES INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ, NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIOS ANGARIADOS COM A REALIZAÇÃO DAS BENEFEITORIAS, EM FAVOR DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Cabe ao possuidor de boa-fé direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, e, por semelhança, as acessões erigidas no imóvel de terceiro. Precedentes. 1.1. O fundamento ao direito de indenização e, por consequência, ao de retenção, pelas benfeitorias e acessões realizadas em bem pertencente a outrem, reside na vedação ao enriquecimento sem causa. Isso porque, as construções e melhorias ali erigidas agregam valor econômico ao imóvel. 1.2. Contudo, no caso concreto, a alegação da autora, no sentido de que acreditava que edificou em terreno que pertencia ao então consorte – a fim de justificar o pedido de indenização por benfeitorias realizadas – carece de elementos probatórios, uma vez que restou demonstrado que, por mais de uma década, os reais proprietários do imóvel continuaram pagando contas de água e luz do bem, além de terem pago por benfeitorias na localidade, bem assim por angariarem frutos (aluguel) em razão da instalação de antena de telefonia na localidade. 1.3. Dessa maneira, é possível concluir que a autora, advogada, tinha consciência de que as edificações para as quais contribuiu foram levantadas em imóvel alheio, no qual habitava juntamente com a sua família.

2. O fato de a autora, por intermédio de prova testemunhal, ter comprovado a venda de um automóvel, por cerca de quarenta mil reais, e que teria empregado essa quantia no próprio imóvel em que residiu por cerca de uma década, não representa fato suficiente para angariar a pleiteada indenização, uma vez que não restou comprovado enriquecimento sem causa em favor dos requeridos, seja porque o bem objeto do comodato deve ser restituído nas mesmas condições, seja porque a autora se beneficiou com moradia em localidade nobre de Brasília-DF por inúmeros anos.

3. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.